Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-22.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002707-22.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERICA SILVIA PAULINO - CPF: 277.902.188-83 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Recurso inominado. Sentença de procedência para:
a)
confirmar a liminar deferida nos autos,
b)
declarar nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado,
c)
determinar a restituição da quantia de R$ 11.205,40 (onze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), e
d)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2 – Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3 - Rejeitada a preliminar de necessidade de perícia contábil quando a o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético.

4 – Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.

5 – Sentença reformada.

6 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para:
a)
confirmar a liminar deferida nos autos,
b)
declarar nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado,
c)
determinar a restituição da quantia de R$ 11.205,40 (onze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), e
d)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica contábil. No mérito, aduz que os débitos são decorrentes do contrato de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito, devidamente pactuado pela recorrida, autorizando a realização de descontos diretamente na folha de pagamento. Assim, defende que os descontos realizados em folha de pagamento são legítimos, pois o contrato foi entabulado de forma válida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Rejeito a preliminar de necessidade de perícia contábil quando o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que sedimentou relação comercial com a instituição financeira, ora recorrida, acreditando se tratar de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, no entanto, após contato telefônico tomou conhecimento de que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, com quantidade fixa de parcelas, que se tratava sim de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) no qual o requerente, desde o início do contrato, pagava apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado todos os meses, ou seja, para quitação do empréstimo a requerente teria que desembolsar o valor original do empréstimo, sendo totalmente ludibriada e induzida a erro, pois quando contratou o empréstimo não foi passado nenhuma dessas informações.

Como dito alhures, o juízo sentenciante julgou procedente a pretensão deduzida na inicial.

Prospera a tese recursal, isto porque, em contraprova a recorrente conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação. No caso, juntou o termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela recorrida, cópia do documento pessoal, extrato de transferência de valores para conta-corrente da recorrida e faturas.

Consta o seguinte no contrato assinado:

“(...) 2. Autorização para Reserva de Margem Consignável:
Autorizo o Banco Daycoval S.A, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de até 10 (dez) de minha remuneração, por tempo indeterminado, nos termos da legislação e convênio aplicáveis e do disposto no art. 6o da Lei 10.820/03 e no inciso VI do artigo 154 do Decreto 3048/99 para cartões emitidos a aposentados e pensionaistas do INSS, para os pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval (“Cartão”) de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre válida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu Cartão e adoção das medidas cabíveis.

3. Outras Declarações:
(...) (V) mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do Cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável;

(...).”

Ainda, que a modalidade contratada não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

Frisa-se que o recorrida não nega que tenha contratado os serviços da recorrente, mas sim que supostamente contratou acreditando se tratar de empréstimo consignado comum. Assim, para reconhecer a inexigibilidade do débito a recorrida teria que ter demonstrado que contratou serviço diverso do aduzido pela recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrida do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Ademais, não há indícios de vício de consentimento.

Sendo assim, conclui-se que os descontos são devidos e que o recorrida tinha total conhecimento do que estava contratando.

Desta forma, resta claro o negócio jurídico realizado, comportando a manutenção da sentença.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a improcedência dos pedidos da inicial e a reforma da sentença, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e no mérito,
dou-lhe provimento
, para fins de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021